Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709321-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CAVALCANTE CARDOSO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CAVALCANTE CARDOSO (requerido) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, ora agravada, processo n. 0701698-97.2020.8.07.0011, na qual afastou a impugnação apresentada. Inconformado, o réu recorre. Defende a tese de que o título executivo foi constituído com vício, pois inválida a citação do agravante. Aduz que não foram cumpridos os requisitos legais da citação, o que enseja vício insanável. Ao final requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r, decisão Agravada, anulando todos os atos praticados após a citação. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator